Tribunal: TJDFT
Processo: 0731580-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PREVIC E CNSEG. MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. MEDIDA INEFICAZ.
1. Em sede de execução, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
2. O SISBAJUD utiliza de toda a base de dados instituições com funcionamento autorizado pelo Banco Central abrangidas como as que realizam transações de valores mobiliários (CVM e bolsa de valores), seguros e previdência complementar (SUSEP, CNSEG e PREVIC), títulos públicos (SELIC) e privados.
3. Assim, em regra, todos os eventuais valores depositados em instituições financeiras em nome do executado/agravado são detectados pelas pesquisas no SISBAJUD, denotando-se a ineficácia das medidas ora pretendidas, uma vez que o recorrente visa obter informações sobre seguros privados e previdência complementar.
4. Recurso conhecido e desprovido.